Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-71.2014.8.11.0109
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001062-71.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIANA SABINO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 019.169.061-92 (APELADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES - CPF: 012.702.401-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO CASULA registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO CASULA - CPF: 302.624.459-72 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO XAVIER PETRYK CASULA - CPF: 973.744.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO MIGUEL XAVIER PETRYK CASULA - CPF: 039.381.781-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MARCIANA SABINO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 019.169.061-92 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO CASULA registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO CASULA - CPF: 302.624.459-72 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA e PROVIDO EM PARTE, O RECURSO DE MARCIANA SABINO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA NÃO REALIZADO. CIÊNCIA VERBAL NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. TEMA 940, DO STF. APELOS PROVIDOS EM PARTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Marcelândia, pelo espólio do médico e pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e pensão alimentícia, decorrente da não realização de laqueadura durante cesariana realizada no SUS.

II. Questão em discussão

2. A matéria em debate cinge-se à responsabilidade civil do ente público e do profissional de saúde pela não realização do procedimento de esterilização, apesar da prévia autorização da paciente, e pela omissão no dever de informação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ente municipal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.º, da CF, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O profissional de saúde responde subjetivamente, exigindo-se a comprovação de culpa para sua responsabilização, nos termos do art. 14, § 4.º, do CDC.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940, firmou o entendimento de que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a entidade privada que presta o serviço público, sendo o agente público (no caso, o médico) parte ilegítima para figurar na lide.

6. No caso, restou demonstrado que houve falha na comunicação acerca da não realização da laqueadura, o que levou a demandante a acreditar erroneamente que o procedimento havia sido realizado, resultando em gravidez não planejada e em risco à sua saúde.

7. O dano moral resta configurado, ante a angústia e o abalo emocional sofridos pela autora, que confiou na realização do procedimento, sendo, contudo, reduzido o
quantum
arbitrado na sentença de primeiro grau.

8. O dano material foi corretamente fixado na forma de pensão alimentícia para o menor até a maioridade, sendo o valor majorado diante do afastamento da tese de culpa concorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Reconhecida a ilegitimidade passiva do profissional de saúde.

Recurso do Município de Marcelândia parcialmente provido para redução dos danos morais.

Apelo da parte autora parcialmente provido para majoração da pensão alimentícia.

Tese de julgamento:

“1. O profissional de saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao ente público responder diretamente, conforme Tema 940, do STF.

2. A omissão na informação sobre a não realização de procedimento médico previamente autorizado gera dano moral.

3. O ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes.

4. A fixação de pensão alimentícia é cabível diante da relação de causalidade com erro médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 951; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.027.633 (Tema 940); STJ, REsp 1540580/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA (ID. 247049195), MARCIANA SABINO (ID. 247049196) e, também, pelo espólio do médico CARLOS ALBERTO CASULA (ID. 247049665), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Érika Cristina Camilo Camin, que, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ALIMENTOS”
n.º
0001062-71.2014.8.11.0109
, em trâmite na Vara Única de Marcelândia, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 247049185):

“Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária que busca a condenação em danos morais em decorrência de erro médico, ajuizada por
MARCIANA SABINO
em face do
Município de Marcelândia
e
Carlos Alberto Casula.

Relata na peça de ingresso que estava grávida de seu terceiro filho, fez o pré-natal com os requeridos regularmente e foi autorizada a realização de laqueadura junto com a cesariana para o nascimento do bebê, tudo pelo SUS.

Conta que em 12/09/12, às 14h:10min se dirigiu ao Hospital para o procedimento de cesariana e laqueadura, tendo a cirurgia ocorrido com normalidade, nascendo uma filha saudável.

Passou-se então alguns meses, a requerente se encontrava grávida novamente, quando então procurou o médico que fez o procedimento e esse lhe disse que não havia feito a laqueadura durante a cesariana e teria esquecido de avisar a requerente.

Diante de tais fatos, pugna pela condenação dos requeridos em danos morais e pensão alimentícia a requerente no valor mensal de um salário-mínimo, já que agora com 04 filhos não poderá trabalhar, até a maioridade do infante Jozieu Mateus Sabino de Oliveira.

Requereu a inversão do ônus da prova. Juntou documentos.

Município de Marcelândia apresentou contestação, 57287552 – fl. 79, aduzindo preliminarmente a ilegitimidade passiva do município, devendo ser chamados os outros entes para ingressarem no polo passivo.

No mérito informam que o pré-natal foi realizado pelo médico Carlos Alberto Xavier Petrik Casula e não pelo terceiro requerido, bem como que a requerente e seu esposo assinaram o termo de responsabilidade no dia 14/08/2012, com 30 dias de antecedência do parto, quando a legislação determina 60 (sessenta) dias, pugnando pela improcedência da demanda. Juntou documentos.

Contestação do Dr. Carlos Alberto Casula apresentada no id. 57287552, fl. 112, argumentando preliminarmente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar a relação das partes de relação de consumo.

No mérito aduziu a ausência do dever de indenizar, bem como que, para a realização da laqueadura, é necessário prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do procedimento, para que as partes possam refletir sobre a medida, assim o requerido não teria agido ilicitamente ao não realizar a laqueadura, já que a autorização foi em 14/08/2012 e a cesariana em 12/09/2012.

Assevera que a cirurgia foi de emergência, uma vez que agendada para 27/09/2012, no entanto realizou-se em 12/09/2012, com antecipação do nascimento, tendo a requerente se apresentado no Hospital Municipal já com cólica e perda de líquido uterino.

Quanto a ausência de informação sobre a não realização da cirurgia, o médico aduz que não seria sua responsabilidade, uma vez que preencheu todos os documentos e formulários médicos necessários. Pugna pela improcedência da demanda.

Impugnação as contestações apresentadas (fl. 124) rebatendo as peças de defesa e requerendo a procedência da demanda.

O feito foi saneado (id. 57287552, fl. 139), sendo afastadas as preliminares aduzidas pelas partes, no que tange a ilegitimidade passiva e aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Petição da parte autora indicando as testemunhas para a produção da prova fl. 149, e do requerido a fl. 150 e 156/157.

Realizada audiência, houve a exclusão do polo passivo do Hospital Municipal Maria Zelía, e a testemunha Sebastião Alves de Brito foi ouvido como informante (id. 57287552 – f. 193).

Juntada de documentos referente ao prontuário médico do último filho da requerente, após a Cesária em que deveria ter sido realizada a laqueadura (id. 57287553 – f. 01/25).

Informações do Conselho Regional de Medicina (57287553 – fl. 111/146).

Alegações finais da parte autora apresentada em forma de memoriais, no id. 81775611, postulando pela procedência da demanda.

Memoriais finais do requerido Carlos Alberto Casula, no id. 86209304, pugna pela improcedência da demanda ante a impossibilidade jurídica de realização da laqueadura, em razão do prazo legal, e em especial às complicações do parto e necessidade de atendimento do recém-nascido.

O Município, em suas alegações finais, pugnou pela improcedência da demanda ante a não comprovação do direito (id. 91261559).

É o relatório.

DECIDE-SE.

Trata-se de Ação Ordinária que busca a condenação em danos morais e materiais (pensão), em decorrência de erro médico, ajuizada por Marciana Sabino em face do Município de Marcelândia e Carlos Alberto Casula.

É sabido que a responsabilidade das instituições hospitalares é, em regra, objetiva, forte no disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, já a responsabilidade do profissional, subjetiva, devendo ser provada a existência de culpa. Quanto ao Ente Municipal, sua responsabilidade deriva do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo objetiva para o ente público e devendo ser comprovada a culpa do agente para a ação regressiva.

Assim, se faz necessário, para que seja responsabilizado por possível erro de diagnóstico, cirurgia ou condução de determinado tratamento, a demonstração da conduta desidiosa, negligente ou imperita do profissional ou profissionais que atenderam a paciente.

Dessa forma, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil dos médicos, é necessária a presença de três elementos, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade existente entre eles.

Assim, nos termos do artigo 14, §4º, do Código Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico, na condição de profissional liberal prestador de serviços é subjetiva, de sorte que, mostra-se necessária, para a imputação da responsabilidade, a comprovação de que o profissional tenha agido com culpa - negligência, imprudência ou imperícia.

Sobre o tema, apresenta-se lição de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“
Isso porque o exercício do ofício pressupõe, em condições normais, a interatividade da realização de um negócio jurídico, em que o profissional se obriga a realizar determinada atividade pactuada. Para sua devida compreensão, é preciso distinguir as obrigações de meio e de resultado, pois ambas podem ser derivadas de um contrato. A obrigação de meio é aquela em que o devedor se obriga a empreender a sua atividade, sem garantir, todavia, o resultado esperado. Nelas, o devedor (profissional) se obriga tão somente a usar de prudência e diligência normais para a prestação de certo serviço, segundo as melhores técnicas, com o objetivo de alcançar um determinado resultado, sem se vincular a obtê-lo. As obrigações do médico, em geral, assim como as do advogado, são, fundamentalmente, de meio, uma vez que esses profissionais, a despeito de deverem atuar segundo as mais adequadas regras técnicas e científicas disponíveis naquele momento, não podem garantir o resultado de sua atuação (a cura do paciente, o êxito no processo
)”.

Para a configuração da responsabilidade civil, necessário, como já afirmado, a presença da conduta lesiva, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso, a conduta lesiva existiu, uma vez que a paciente tinha assinado autorização para a realização do procedimento da laqueadura, conforme documentos de id. 57287552, fl. 48 e 100, no entanto, o médico não fez o procedimento e a comunicação quanto ao fato à paciente foi falha, como o próprio Dr. Carlos Alberto Casula diz em seu depoimento. Vejamos:

“
Que não fez a laqueadura e não faria hoje novamente, pois tinha proteger a família dela, que ela tinha um planejamento familiar e poderia perder o filho dela, e não poderia repor
, o filho do depoente indicou a laqueadura para a depoente, que laqueadura não significa planejamento familiar, que tinha outros métodos contraceptivos inclusive vasectomia,
que ela estava sob estado de tensão, sob efeitos de anestésicos e pode não ter entendido quando disse que não fez a laqueadura, que o colega que auxiliou a cirurgia deveria ter avisado a secretaria,
que se houve uma falha foi do Hospital, em razão da situação de saúde da paciente, pensando no planejamento familiar da paciente, pois ela poderia perder um filho e não repor depois, pode haver um erro de 15 dias para mais ou para menos para o parto, que o prazo legal não tinha sido cumprido ainda, que ela não pode engravidar mais em razão das varizes que tem e podem causar hemorragia, que não é comum o médico decidir se faz ou não a laqueadura, mas existem situações aflitivas onde o médico tem que tomar uma decisão. Que quer saber se o Dr. Leandro pediu para avisar a paciente de que não foi feita a laqueadura.”

O médico que auxiliou o Dr. Casula na realização da cirurgia, afirmou que sabia da autorização para a laqueadura, mas não foi possível fazê-la naquele momento, afirmando que a paciente foi informada.

Vejamos o depoimento de Carlos Leandro Rodrigues da Silva, nos ids. 71153351 e 71153351:

“
Que trabalhava no hospital, que é médico, que teve contato com a requerente, que lembra do parto, que estava junto com o Dr. Carlos, que sabe que tinha autorização para fazer a laqueadura mas não foi feita, que foi um parto de emergência e por isso não era recomendado fazer a laqueadura naquela hora, que foi feita a comunicação a paciente e ao hospital, que não faz a laqueadura na hora do risco de a criança vir a óbito e a mãe querer outro filho
”.

As demais testemunhas afirmam que houve a comunicação, no entanto não há clareza quanto a essa informação.

Irene F.S. Coutinho, técnica em enfermagem, afirmou que “quando o doutor deixou a criança, deixou a mãe que foi socorrer a criança, fazendo massagem..., daí quando ele voltou ele falou pra mãe, não posso fazer sua cirurgia porque deu problema na criança...”

O enfermeiro Rogerio Santos afirmou que sabia que não tinha sido feita a laqueadura e que o Dr. Carlos disse que avisou a paciente.

Verifica-se, que se houve alguma comunicação essa foi falha, não sendo explicado a paciente todos os eventos que levaram a não realização do procedimento. Há que se ressaltar, que com a paciente sendo operada, com seu filho nascendo, com todas as intercorrências do parto, avisar a paciente nesse momento, não é o mais adequado, diante da tensão que envolve o momento, cabendo o requerido e aos demais envolvidos, posteriormente, comunicar de maneira clara, precisa e objetiva todos os fatos, quando não havia mais convalescência da paciente e do infante.

Ressalta-se que esse fato foi levantado pelo próprio médico requerido.

Inclusive, no julgamento perante o CRM (id. 57287553 – fl. 111/150), houve instauração de PEP contra o Dr. Carlos Alberto Casula, sob fundamento dos artigos 3º (deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento que indicou ou participou...) e 34 (deixar de informar ao paciente...) dentre outros.

O resultado final do julgamento administrativo não foi unânime, tendo inclusive no voto do conselheiro relator constado:

“Não nos cabe julgar aqui se a paciente merece algum benefício legal quanto a indenizações pecuniárias por não ter sido claramente avisada, nos cabe decidir aqui se houve ou não alguma infração ao nosso Código de Ética Médica...”e absolveu o requerido.

O Conselheiro revisor, por sua vez, afirmou ser favorável à sua condenação nos dois artigos com aplicação da penalidade prevista na alínea “a” - Advertência confidencial em aviso reservado, nos termos do artigo 22 da Lei nº 3268/57.

Há, ainda, um certo grau de dúvida até mesmo quanto aos motivos da não realização da laqueadura, uma vez que havia indicação do médico que acompanhava a paciente no pré-natal (Id. 57287552 – fl. 69), que se deu por questões de saúde, pois a paciente não poderia mais engravidar novamente, os médicos sabiam da autorização, o que conflita com suas alegações, principalmente no que tange ao alegado planejamento familiar.

Diante de tais fatos, entende-se pela presença dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil.

Do dano moral.

A existência do dano moral restou evidente no caso em apreço, uma vez que pela não realização da laqueadura e quanto à dubiedade na informação a paciente, que corria risco à saúde caso tivesse nova gestação, engravidou 8 meses após dar a luz ao seu terceiro filho, cujo parto já fora complicado, não tratando-se o caso de simples aborrecimento.

Há que se pensar em todo o contexto emocional e financeiro para a criação de um filho não planejado, e que inclusive teve problemas de saúde.

Sobre todo o sofrimento e desgaste emocional sofrido pela requerente, vejamos seu depoimento em juízo (71152270, 71152277):

“
Que a depoente teve problemas com a gravidez em 2012 e junto com o médico que lhe atendia no pré-natal ficou resolvido que seria feito uma laqueadura junto com a Cesária de seu terceiro filho, pois não poderia mais engravidar em razão de risco de saúde, que foi embora após a alta achando que a laqueadura teria sido feita, mas não foi, que não teve nenhuma informação sobre a laqueadura, que entrou na sala de cirurgia para fazer a laqueadura e a cesariana, que não foi avisada que não seria possível fazer a laqueadura por conta do parto prematura, que voltou após o parto outras vezes com o médico e nunca foi falado sobre a o procedimento, que não buscou informações sobre a laqueadura na secretaria do hospital, nem em outros hospitais, que ninguém lhe instruiu em nada, que engravidou 8 meses depois, que entrou em pânico pois sabia do risco que corria e já tinha 03 filhos, que passou a gravidez inteira do quarto filho passando mal, que o filho nasceu prematuro e está com sério problema de desenvolvimento em razão do parto, que faz o tratamento até hoje, que não pode fazer laqueadura e se engravidar será uma gravidez de risco, que a depoente foi conversar com o Dr. Carlos e ele disse que errou, mas que não foi de má-fé, que ele disse que teve uma notícia de problema com sua esposa e cometeu o erro
”.

Sobre o dever de indenizar decorrente da má informação, vejamos decisões dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CIRURGIA DE CATARATA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - NEGLIGÊNCIA NO PRÉ-OPERATÓRIO - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A relação contratual entre médico e paciente na prestação dos serviços configura como relação consumerista, nos moldes do art. 2º do CDC - Em exceção à responsabilidade objetiva, que é regra no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do médico pressupõe a demonstração de culpa, que se manifesta pela imperícia, imprudência ou negligência (art. 14, § 4º, CDC)- Comprovados nos autos os indícios de negligência do médico na avaliação do pré-operatório e, principalmente, o descumprimento no dever de informação ao paciente acerca das reais consequências de intercorrência grave em virtude da cirurgia de catarata com caráter eletivo, surge o dever de indenizar os danos morais e materiais sofridos - Recurso parcialmente provido. V .V. - A configuração da responsabilidade civil dos médicos pressupõe a demonstração da culpa, a qual pode se manifestar por meio de imperícia, imprudência ou negligência - Restando demonstrada pela prova pericial a regularidade do procedimento cirúrgico de catarata e que a cegueira era uma complicação possível, agravada pelo fato de se tratar de paciente idoso, resta fadado ao insucesso a responsabilidade da médica. (Des. Alexandre Santiago)(TJ-MG - AC: 10194110009645001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO MÉDICO. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
É uma prestação de serviços especial a relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos, de suma relevância,

para além da intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais está o dever de informação. 3. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal.
4.
O princípio da autonomia da vontade, ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações
. 5. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica.
Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent), necessitando ser claramente individualizado.
6. O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. 7. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. 8. A responsabilidade subjetiva do médico ( CDC, art. 14, § 4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes. 9. Inexistente legislação específica para regulamentar o dever de informação, é o Código de Defesa do Consumidor o diploma que desempenha essa função, tornando bastante rigorosos os deveres de informar com clareza, lealdade e exatidão (art. 6º, III, art. 8º, art. 9º). 10. Recurso especial provido, para reconhecer o dano extrapatrimonial causado pelo inadimplemento do dever de informação.(STJ - REsp: 1540580 DF 2015/0155174-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018)

Assim, caracterizado está o dever de informar e ante sua ausência ou falta de clareza, o dever de indenização por danos morais.

No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento quanto à utilização do método bifásico para a quantificação dos danos, visando, basicamente, a individualização do dano, a partir da relação entre a valorização do bem jurídico lesado e as particularidades do caso concreto.

Assim, utilizando-se o critério bifásico para fixação do dano moral segundo o STJ temos:

Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, no caso a integridade física da requerente e seu direito a autodeterminação quanto ao planejamento familiar.

Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias, devendo ser consignado que houve culpa concorrente, uma vez que a requerente também não procurou se informar quanto às intercorrências do procedimento pelo qual passou, sendo que tal situação poderia, com o uso de métodos contraceptivos, evitado uma quarta gestação. No entanto, como houve falta de informação, engravidou e passou uma gestação de risco, com o nascimento de um filho com sérios problemas de saúde, que foi internado em uma incubadora por um grande período de tempo, passando por tratamentos complexos como transfusão de sangue, hemoterapia, etc. Ressalte-se ainda que a criança possui problemas com seu desenvolvimento, estando em constante tratamento médico.

Assim,
condena-se
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Há que se justificar tal valor, com base nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que envolveram morte de pacientes, risco de vida, como no caso em análise, que mãe e filho passaram por tal sofrimento, e ainda passam em razão do estado de saúde da criança.

Quanto ao pedido de pensão alimentícia, a requerente afirmou que agora com 04 filhos não poderá trabalhar, e pleiteou pensão mensal de um salário-mínimo até a maioridade do infante Jozieu Mateus Sabino de Oliveira.

Entende-se com razão a requerente no que tange ao pedido de pensão alimentícia. Isso pois, se a paciente tivesse sido adequadamente informada, ou seu marido, sobre a não ocorrência da laqueadura, poderia ter utilizado métodos contraceptivos adequados para evitar nova gestação, que poderia colocar em risco sua vida e a do bebê, o que realmente aconteceu.

Verifica-se dos autos que após cerca de 08 meses do nascimento de seu terceiro filho, a requerente engravidou novamente, de maneira não planejada, dando a luz ao infante Jozieu Mateus Sabino de Oliveira, conforme prontuário médico (id. 57287553 – f. 01/25), do qual se verifica que o recém-nascido teve acompanhamento transfusional, com utilização de plasma fresco de 12 em 12 horas, por vários dias, para tratamento de infecção por extenso período de tempo tendo permanecido na UTI.

Não se questiona, como fez o médico que atendeu a paciente, sobre o amor que tem por este filho que nasceu sem ser programado, mãe sempre ama. A questão é que a requerente já havia concluído seu planejamento familiar, e com uma explicação não muito clara, o médico, ciente de que havia autorização para a realização do procedimento, deixou de realizar o procedimento sabendo que a requerente não queria e não podia ter mais filhos em decorrência de seu estado de saúde, como ele mesmo declarou em audiência, cujo trecho transcreve-se aqui:

“...
em razão da situação de saúde da paciente, pensando no planejamento familiar da paciente, pois ela poderia perder um filho e não repor depois, pode haver um erro de 15 dias para mais ou para menos para o parto, que o prazo legal não tinha sido cumprido ainda, que ela não pode engravidar mais em razão das varizes que tem e podem causar hemorragia, que não é comum o médico decidir se faz ou não a laqueadura, mas existem situações aflitivas onde o médico tem que tomar uma decisão
...”

Cumpre ressaltar que a falta de informação se deu inclusive quanto ao alegado prazo para a realização da laqueadura, não havendo qualquer prova deu que a requerente teria sido avisada acerca do prazo de 60 dias previstos para a realização do procedimento.

Sobre situações semelhantes, os tribunais pátrios já decidiram pela responsabilidade decorrente do nascimento de filho não planejado, em razão de laqueadura não realizada e não informada a paciente. Vejamos:

JUSTIÇA GRATUITA. Concessão do benefício no início da ação. Impugnação em sede de apelação. Intempestividade. Responsabilidade civil. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro médico. Pretensão indenizatória em razão da falta de realização no momento do parto de laqueadura tubária contratada. Gravidez indesejada do terceiro filho. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos e do MP. Erro médico caracterizado. Prova carreada demonstra que o serviço contratado deixou de ser prestado pelo médico corréu e que a autora foi levada a erro tanto pelo hospital quanto pelo facultativo. Prova pericial robusta, a despeito do que alegam os apelantes. Responsabilidade do hospital pela posição de patrão ou comitente. Reconhecido o dever de indenizar. Inteligência dos art. 932, III, e 951 do CC. Danos materiais. Fixação de pensão mensal até os 18 anos de idade do menor nascido em razão da não realização da laqueadura. Pensão fixada em valor proporcional. Manutenção do decisum. Dano moral. Sofrimento psicológico que não deriva do nascimento de filho, motivo de felicidade. Elevado sofrimento decorrente de gravidez indesejada, com as dificuldades e riscos próprios por ter ocorrido em desconformidade ao planejamento familiar. Indenização fixada pela sentença majorada para R$ 30.000,00. Recursos dos requeridos desprovidos. Provido, em parte, o recurso do Ministério Público.(TJ-SP - AC: 10149510920158260114 SP 1014951-09.2015.8.26.0114, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 27/10/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRAVIDEZ POSTERIOR À CIRURGIA DE LAQUEADURA DE TROMPAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FALIBILIDADE DA CIRURGIA. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88, ARTIGOS 6º, II E 14, § 1º, DO CDC E ARTIGO 10, § 1º DA LEI N.º 9.263/96. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA POR MAIORIA. 1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de Pensão Alimentícia. Gravidez posterior à Cirurgia de Laqueadura de Trompas. Arguição de ausência de Responsabilidade Objetiva. O Ente Municipal não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar que a informação de falibilidade do procedimento cirúrgico foi devidamente repassada à Autora/Apelada, havendo, tão somente, o depoimento do Médico neste sentido. 2. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, § 6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3º, § 2º, 6º, II e 14, § 1º, do CDC. 3. No caso dos autos, restam devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que os danos sofridos pela Autora, com as consequências financeiras de uma gravidez indesejável e inesperada, estão diretamente ligados a conduta de omissão do servidor do Hospital Municipal, bem como, o dever de indenizar, uma vez que a situação vivenciada pela Apelada, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 4. Considerando as peculiaridades da situação concreta e os parâmetros adotados pelas jurisprudências em casos análogos, verifica-se razoabilidade e proporcionalidade no valor arbitrado à título de Danos Morais ? R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no entanto, a quantia mensal correspondente a 1,5 (um salário mínimo e meio) até que o filho da autora, E.L.L., complete 18 anos ou contraia matrimônio/união estável ou independência econômica, deve ser reduzida para o importe de 30% sobre o salário mínimo, pois, em princípio, mostra-se suficiente para auxiliar nas despesas adicionais da família, tais como alimentação e educação da criança. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida por maioria de votos.(TJ-PA - AC: 00020839120128140037 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/03/2018)

Assim, diante do elevado sofrimento decorrente de gravidez não planejada, com as dificuldades e riscos próprios por ter ocorrido em desconformidade ao planejamento familiar, os custos trazidos à família que agora cuidam de 04 (quatro) filhos, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, devendo ser concedida a pensão alimentícia.

No entanto, por entender que cabia a requerente também buscar informações sobre o procedimento, ocorrendo culpa concorrente, a pensão deve ser fixada em 50% do salário-mínimo, hoje equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Dispositivo.

Pelo exposto, julga-se
PROCEDENTE
o pedido de danos morais e materiais em decorrência de erro médico na Ação Ordinária ajuizada por
Marciana Sabino
em face do
Município de Marcelândia e Dr. Carlos Alberto Casula
, condenando-os,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e indenização por danos materiais em forma de pensão alimentícia, até que o menor Jozieu Mateus Sabino de Oliveira atinja a maioridade.

Assim,
extingue-se
o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas e despesas processuais a serem rateadas igualmente pelos requeridos (50% cada), ressalvando-se ao caso à isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e no art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno os requeridos solidariamente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proceda-se a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza Substituta”

Contra esse
decisum,
opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” por CARLOS ALBERTO CASULA e MARCIANA SABINO, os quais, conhecidos e acolhidos parcialmente, sob os seguintes fundamentos (ID. 247049193):

“I – Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Casula e Marciana Sabino em face de sentença exarada por este juízo, que julgou procedente o pedido de danos morais e materiais em decorrência de erro médico na Ação Ordinária ajuizada por
Marciana Sabino
em face do
Município de Marcelândia e Dr. Carlos Alberto Casula
, condenando-os,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e indenização por danos materiais em forma de pensão alimentícia, até que o menor Jozieu Mateus Sabino de Oliveira atinja a maioridade.

O Embargante Carlos Alberto Casula, alega obscuridade ou omissão na sentença, uma vez que afastou a conclusão do processo administrativo processado perante o Conselho Regional de Medicina, que apesar de não ter sido unânime, isentou referido médico de responsabilidade.

Já a embargante Marciana Sabino entende como contraditória a condenação em danos morais e a fixação do valor com base na culpa concorrente, uma vez que apesar de não informada, também não procurou saber se o procedimento havia sido realizado a contento, bem como se insurge quanto a não fixação do termo inicial dos danos morais e materiais.

Contrarrazões aos embargos apresentadas pelas partes.

É o relatório. Decide-se.

II – Fundamentação:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração em face de decisões judiciais quando forem necessários para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, logo, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, podendo ser interposto somente nas hipóteses legais.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, objetivando proporcionar tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Logo, em que pese à insurgência das partes, entende-se que respeitosamente, esta não merece guarida, no que tange à condenação em danos morais e materiais, uma vez que as questões ventiladas em petição dizem respeito à reapreciação do mérito da decisão, por intermédio de nova análise de fatos e provas apresentados, para fins de modificação da decisão.

Nesse ponto, é pacífico o entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência de que o recurso de embargos de declaração não se presta a reformar entendimento, salvo no ponto em que haja incorrido em omissão, em contradição, em obscuridade ou ainda para a correção de erro material, situação, que indiscutivelmente, não se aplica à espécie.

No entanto, existe omissão na fixação do termo inicial dos juros, o que será esclarecido.

Trata-se no caso de relação contratual, instaurada entre médico, hospital e paciente, para a realização de uma cesariana acompanhada de laqueadura, sendo que esse último procedimento não foi realizado.

No caso, os danos morais fixados terão juros e correção monetária fixados a partir de seu arbitramento, nos termos do artigo 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos materiais em forma de pensionamento, os juros e correção monetária correrão a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Nesse sentido:

No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal de origem, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente. Quanto às parcelas vincendas, não há razões para mantê-las na relação estabelecida com os juros de mora. Sem o perfazimento da dívida, não há como imputar ao devedor o estigma de inadimplente, tampouco o indébito da mora, notadamente se este for pontual no seu pagamento. Recurso especial parcialmente provido para determinar o vencimento mensal da pensão como termo inicial dos juros de mora, excluindo, nesse caso, as parcelas vincendas. (REsp 1270983/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 05/04/2016)

III – Conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito,
ACOLHO em parte
, para fixar o termo inicial dos juros e correção monetária relativos à condenação por dano moral, a partir do arbitramento e no que tange ao dano material em forma de pensionamento, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação de trato sucessivo.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR
as partes da presente decisão, bem como para a interposição de recurso, no prazo legal.

2. Decorrido o prazo, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Intimar. Cumprir.

Marcelândia/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza substituta”

Igualmente, acolhidos os embargos aclaratórios para deferir a habilitação dos herdeiros, ante o falecimento do médico demandado, em 08.06.2023 (ID. 247049199), ficando o espólio de CARLOS ALBERTO CASULA (representado pelos herdeiros CARLOS ALBERTO XAVIER PETRYK CASULA e PEDRO MIGUEL XAVIER PETRYK CASULA) e, como consequência, a reabertura do prazo recursal (ID. 247049662).

Como já mencionado, foram interpostas 03 (três) apelações:
(a) pela autora, MARCIANA SABINO,
buscando a majoração da indenização e da pensão (
ID. 247049196)
;
(b) pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA,
visando à reforma da condenação ou à redução do quantum indenizatório
(ID. 247049195)
; e
(c) pelo espólio do médico CARLOS ALBERTO CASULA,
que busca a exclusão da responsabilidade do profissional ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação (
ID. 247049665).

A parte autora
sustenta que o
decisum
não considerou adequadamente o sofrimento psicológico e financeiro suportado em razão do erro médico, bem como o impacto na sua qualidade de vida e de sua família. Argumenta, ainda, que não há culpa concorrente, pois confiou integralmente na equipe médica.

De outro lado, a Fazenda Pública e os herdeiros buscam a reforma da sentença, pleiteando a improcedência da demanda ou a redução do
quantum
indenizatório, alegando que não houve erro médico, pois a cirurgia cesariana foi emergencial, inviabilizando a realização simultânea da laqueadura. Alegam, ainda, que a paciente deveria ter buscado esclarecimentos e que não houve falha no dever de informação.

Defendem o afastamento da responsabilidade do profissional da saúde, sob o argumento de que a responsabilidade médica é subjetiva e de que não há provas de culpa por imperícia, imprudência ou negligência. Asseveram que a situação foi devidamente registrada nos prontuários médicos, demonstrando que a “escolha” de não realizar a laqueadura foi técnica e fundamentada.

Arguem que, por se tratar de um procedimento eletivo, a laqueadura poderia ser feita posteriormente, sem que houvesse erro ou omissão dolosa ou culposa por parte do médico.

Contrarrazões da parte demandante ao recurso do ente público (ID. 247049652) e do médico (ID. 247049671), bem como do Município ao apelo da autora (ID. 247049656).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 260712663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA (ID. 247049195), MARCIANA SABINO (ID. 247049196) e, também, pelo espólio do médico CARLOS ALBERTO CASULA (ID. 247049665), contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e pensão alimentícia.

Do exame dos autos, verifica-se que, em
03.10.2014,

MARCIANA SABINO, ingressou com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ALIMENTOS”
em desfavor do MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ZÉLIA e CARLOS ALBERTO CASULA, visando a condenação dos requeridos no pagamento de indenização, decorrente de erro médico, consubstanciado na não realização do procedimento de laqueadura durante parto cesariano realizado, no dia 12.09.2012, pelo médico vinculado ao ente público (cf. petição inicial de ID. 247048215 - Pág. 14/39).

Narra que, além da frustração emocional e do sofrimento psicológico decorrente da gravidez inesperada, teve sua qualidade de vida comprometida devido às dificuldades financeiras de sustentar mais um filho. Aponta que o erro médico gerou angústia prolongada, considerando que a nova gestação exigiu cuidados médicos especiais e afetou sua estrutura familiar.

Para corroborar o alegado, junta a certidão de nascimento do último filho, em 14.04.2014 (ID. 247048215 - Pág. 44); cópia da promoção de arquivamento do processo perante a Promotoria de Justiça (SIMP n.º 001825-005/2013) (ID. 247048215 - Pág. 47); t
ermo de responsabilidade (
ID. 247048215 - Pág. 48); s
olicitação e autorização para esterilização laqueadura tubária (
ID. 247048215 - Pág. 49); prontuário médico ambulatorial (ID. 247048215 - Pág. 50/66); autorização
para cirurgia e termo de responsabilidade
(ID. 247048215 - Pág. 67/68); r
eceituário médico
(ID. 247048215 - Pág. 69/70); p
edido de representação
(ID. 247048215 - Pág. 72).

Recebida a inicial, no dia
13.10.2014,
deferida a justiça gratuita e determinada a citação dos requeridos (ID. 247048215 - Pág. 74).

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA apresentou contestação (ID. 247048215 - Pág. 79/88) e os documentos (ID. 247048215 - Pág. 89/109), e, da mesma forma, o profissional médico CARLOS ALBERTO CASULA (ID. 247048215 - Pág. 112/120). Já a parte demandante, impugnação à contestação (ID. 247048215 - Pág. 124/136).

O magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deferiu a produção de prova oral, conforme decisão de 19.02.2015 (ID. 247048215 - Pág. 139/142).

Na audiência, realizada no dia 20.05.2015, foram ouvidas as testemunhas WALMIR MUNIZ NANTES, IRENE FERREIRA DE SOUZA COUTINHO, ROGÉRIO DOS SANTOS, CARLOS LEANDRO RODRIGUES E SILVA e CLEUZA AMARAL OLIVEIRA BRITO, os informantes OSIE AMARAL DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO ALVES DE BRITO, colhido o depoimento da parte autora e do médico, e, ainda, ordenada a exclusão do HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ZÉLIA do polo passivo (ID. 247048215 - Pág. 193/203).

Ato contínuo, na manifestação datada de 31.03.2016 (ID. 247048215 - Pág. 240), a autora pede a juntada do prontuário médico acerca do procedimento de parto do seu quarto filho,
“(...) que veio a ser concebido por ausência do procedimento de laqueadura na Autora, onde se verifica o registro do sofrimento da Requerente que teve diversas complicações e teve sua vida e a vida do seu novo filho colocados à prova por decorrência de ERRO MÉDICO dos Réus”
(ID. 247048215 - Pág. 241 até o 247048220 - Pág. 45), todavia,
indeferido
, ante a preclusão (ID. 247048220 - Pág. 50/51).

Intimada, a Municipalidade manifesta o interesse na oitiva das testemunhas não localizadas
(ID. 247048220 - Pág. 73/76).

Em outubro de 2019 (ID. 247048220 - Pág. 108), o profissional da saúde solicitada a juntada do resultado do julgamento do processo ético profissional n.º 16/2015, instaurado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-MT) (ID. 247048220 - Pág. 109/145).

Na sequência, designada audiência de continuação para a inquirição das testemunhas remanescentes (AURINEIDE MOREIRA LEITE RAMIRES, EDNA AGUIAR BLANC e ULISSES ANTÔNIO L. PRADO (ID. 247048667 – 11.01.2022)), e a solenidade foi concretizada em 17.03.2022, de acordo com o termo (ID. 247048678).

Alegações finais disponibilizadas no ID. 247049173, ID. 247049182 e ID. 247049184.

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
03.05.2023,
que condenou os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma solidária, a título de danos morais, e ao pagamento de pensão alimentícia até a maioridade do filho da autora, fixando o valor da pensão em 50% do salário mínimo (ID. 247049185).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O
art. 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Desse modo, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute du service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público,
mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos. (STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Por sua vez,
o
art. 43, do Código Civil prevê que a responsabilidade do ente público se configura de forma objetiva:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, a responsabilização do agente perante o Estado
(latu senso)
é subjetiva, decorrendo de comprovação de dolo ou culpa.

Importante consignar que a responsabilidade do médico depende da comprovação de culpa, nos termos do art. 951, do CC e art. 14, § 4.º, do CDC, mesmo porque sua atuação, em regra, não gera a obrigação de resultado, mas de meio.

Afinal, cabe ao médico aplicar toda a diligência necessária e esperada, segundo o atual estágio da técnica, na tentativa de obter para seu paciente a melhor forma de restabelecimento da saúde.

Como cediço, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, realizados em hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS e durante pronto atendimento ofertado pela instituição de saúde e plantão dos profissionais nessa condição de serviço público e gratuito, o que é fato inconteste nos autos, impõe-se adotar o entendimento preconizado a partir do julgamento, em regime de Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário n.º 1.027.633 – Tema 940 do STF, ocorrido em 14.08.2019, publicado em 06.12.2019, que definiu a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o sustentado na abalizadora decisão em destaque:

“A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão.
No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público.

À vítima da lesão - seja particular, seja servidor - não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público.”
(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019). [sem destaque no original].

Diante disso, tem-se que o agente público possui a garantia de ser cobrado apenas pelo ente público, daí porque, conclui-se que o profissional da saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, concedeu efeito suspensivo para manter o Município no polo passivo de ação de indenização. A demanda discute suposto erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS durante parto que resultou em lesão em membro superior de recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) definir se a médica responsável pelo atendimento, em regime de hospital conveniado ao SUS, possui legitimidade passiva para responder diretamente pela reparação dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora de serviço público, assegurando ao terceiro lesado a possibilidade de demandar diretamente contra o ente público ou o prestador privado vinculado ao SUS.

4.

O credenciamento de hospital privado ao SUS caracteriza prestação de serviço público, atraindo a aplicação do regime jurídico administrativo de responsabilidade objetiva, cabendo eventual ação regressiva contra o agente responsável, caso haja dolo ou culpa.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ impede que agentes públicos ou médicos vinculados ao SUS sejam demandados diretamente pelo terceiro lesado, considerando que sua atuação ocorre em nome do ente responsável pelo serviço público.

6.

O credenciamento hospitalar ao SUS implica que o ente público assume responsabilidade subsidiária pelos serviços, sendo inadequado excluir o Município do polo passivo, especialmente diante de indícios de falha na prestação de serviço público de saúde.

7.

A decisão recorrida, ao limitar os efeitos da tutela concedida à médica agravada, preserva o interesse processual da parte autora sem prejudicar a eventual análise de responsabilidade em ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil por danos decorrentes de atendimento médico prestado em hospital conveniado ao SUS é atribuída à pessoa jurídica responsável pela prestação do serviço público, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição.

2.

O profissional médico que atua em regime de prestação de serviços públicos não possui legitimidade passiva em ações de indenização promovidas por terceiros lesados, cabendo ao ente público ou ao prestador de serviço privado assumir a responsabilidade pela reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 327904, Rel. Min. Ayres Britto; STJ, AgInt no REsp 1.827.299/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MT, AI 1023058-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas.

(N.U 1004366-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILICITUDE DE CONDUTA C/C INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO QUE ATUA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL OU DO ESTADO. TEMA 940 DO STF. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JULIANO SANTANGELO LEINER contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Ilicitude de Conduta c/c Indenização por Erro Médico, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante e indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros. O agravante alega que, como médico que prestava serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória, sendo a responsabilidade exclusiva do Hospital ou do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva do médico que presta serviços pelo SUS em ações de indenização por erro médico e (ii) se é cabível a denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros, uma vez que o agravante possuía seguro de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade por danos causados por agentes públicos, incluindo profissionais de saúde que atuam em serviços conveniados ao SUS, recai sobre a pessoa jurídica de direito público ou privado responsável pela prestação do serviço público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940, firmou o entendimento de que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a entidade privada que presta o serviço público, sendo o agente público (no caso, o médico) parte ilegítima para figurar na lide. O médico responde apenas em ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa.

No caso concreto, o agravante, ao atuar como médico vinculado ao SUS, equipara-se a agente público, sendo parte ilegítima para responder diretamente por danos decorrentes de sua atuação profissional no serviço público de saúde. Assim, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, conforme a tese fixada no Tema 940 do STF
.

Quanto ao pedido de denunciação da lide à Mapfre Seguros, a perda do objeto torna a análise desse ponto desnecessária, uma vez que, reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, não há fundamento para prosseguir com a denunciação da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O médico que atua pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é parte ilegítima para figurar em ação de indenização por danos causados no exercício de suas funções, cabendo a responsabilidade à entidade prestadora do serviço público ou ao Estado.
2. Com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a denunciação da lide à seguradora torna-se prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1027633/SP, Tema 940; TJ-MG, AI 1749880-94.2022.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2023.

(N.U 1027784-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL INVOCADO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em contrapartida, deve ser mantida a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, pois a autora ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde.

(N.U 0004395-48.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO – AFASTADA – ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação.

2. Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide.

3. Por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(N.U 1004223-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade do médico requerido (CARLOS ALBERTO CASULA)
para figurar no polo passivo da ação.

Quanto ao mérito, verifica-se que a ação indenizatória fundamenta-se na má prestação de serviços médico-hospitalar, todavia, a falha não está propriamente na não realização da laqueadura, mas, principalmente, na alegada falta de informação.

Da narrativa fática da petição inicial, é possível constatar que a Sra.
MARCIANA SABINO
estava certa de que a cirurgia de laqueadura havia sido realizada no mesmo ato do parto, ajuizando a demanda em razão da falha no dever de informação quanto à não realização do procedimento em questão.

No caso, infere-se dos autos a prestação dos serviços médicos hospitalares consistia na realização de parto cesariano e cirurgia de laqueadura (cf.
t
ermo de responsabilidade (
ID. 247048215 - Pág. 48) e s
olicitação e autorização (
ID. 247048215 - Pág. 49)).

Ademais, incontroverso que a esterilização, de fato, não foi realizada, no dia 12.09.2012, e que alguns meses após a cesariana, foi descoberta nova gravidez, vindo o infante Jozieu Mateus Sabino de Oliveira, a nascer em 14.04.2014 (
ID. 247048215 - Pág. 44).

O artigo
10, § 1.º, da Lei n. º 9.263, de 12.01.1996, que regula o art. 226, § 7.º, da Constituição Federal (planejamento familiar), estabelece que é obrigação do médico/hospital da rede municipal prestar as informações específicas ao realizar procedimentos de esterilização voluntária mediante o registro de expressa manifestação da vontade da paciente em documento escrito e firmado e após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções reversíveis existentes.

Isso porque,
apesar de a laqueadura ser um método contraceptivo bastante eficaz, subsiste o risco de nova gravidez após o procedimento
(0,5% a 1%, no Brasil),
em razão da possibilidade da recanalização tubária, fato imprevisível e inevitável, que independe de conduta médica.

Destarte, a não prestação de informação expressa quanto à suspensão do procedimento geraram na paciente a legítima expectativa de que não precisaria mais usar métodos contraceptivos, sendo surpreendida, contudo, com a gravidez.

De extrema importância destacar, como já o fez o juízo
a quo
, que o dano moral não é consubstanciado pelo nascimento de um filho, mas se faz presente pelos transtornos advindos de uma gravidez inesperada, obrigando a reorganização da vida, enquanto a paciente estava convicta de que havia se submetido a um procedimento contraceptivo que, em verdade, não foi realizado.

Vale enfatizar, também, que não se trata aqui de possibilidade de falha do procedimento de laqueadura, mas sim de sua não realização.

Como se sabe, o Poder Público tem a obrigação legal de prestar o serviço de saúde, e de forma eficiente, seguro e adequado. Assim, a responsabilidade do ente público decorre não apenas de atos ou omissões culposas ou dolosas de seus agentes, mas também da falta de eficiência de sua conduta.

S
obre a responsabilização por “
faute du servisse”
, Celso Antônio Bandeira de Melo esclarece que:

“Ocorre a culpa do serviço ou “falta do serviço” quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29ª. Ed. São Paulo, Malheiros, 2011, pág, 1019)

Na hipótese, ficou evidenciado nos autos que a autora foi informada pelo médico de que o procedimento de laqueadura seria realizado juntamente com a cesariana, mediante autorização assinada previamente. A laqueadura, contudo, não foi realizada, em virtude de complicações de saúde da gestante e do neonato (hemorragia e sofrimento respiratório, respectivamente – ID. 247048215 – Pág. 50/70).

Todavia, não restou demonstrado, de forma convincente e plena, a ciência da parte demandante de que não fora submetida ao procedimento de laqueadura, o que afastaria eventual responsabilidade do ente municipal.

A propósito, bem pontuou o magistrado sentenciante que
“as demais testemunhas afirmam que houve a comunicação, no entanto não há clareza quanto a essa informação”
,
acrescentando que:
“(...) se houve alguma comunicação essa foi falha, não sendo explicado a paciente todos os eventos que levaram a não realização do procedimento. Há que se ressaltar, que com a paciente sendo operada, com seu filho nascendo, com todas as intercorrências do parto, avisar a paciente nesse momento, não é o mais adequado, diante da tensão que envolve o momento, cabendo o requerido e aos demais envolvidos, posteriormente, comunicar de maneira clara, precisa e objetiva todos os fatos, quando não havia mais convalescência da paciente e do infante”
(ID. 247049185).

Ressalta-se, por oportuno, que não se discute aqui a conduta do médico obstetra em ter optado pela não realização do procedimento na paciente durante o parto, porquanto, como já mencionado, incumbe a ele o dever maior de zelar pela saúde da mãe e do bebê.

No entanto, ainda que se considere que o médico agiu de forma adequada ao não realizar o procedimento diante da gravidade do caso, está caracterizada falha no dever de informação, pois deveria ter informado claramente à paciente sobre a não realização da laqueadura.

Com efeito, a existência de um protocolo médico a ser seguido, o qual determina que a suspensão do procedimento seja comunicada de imediato à paciente, não comprova que, especificamente, no caso da parte autora, tais providências foram realizadas da forma adequada, atingindo o fim almejado.

Dessa forma, conclui-se que não ficou evidenciada a ciência verbal da autora durante o parto, tampouco durante o acompanhamento neonatal posterior, uma vez que, ainda que se cogitasse que a informação tenha sido prestada pelo médico no centro cirúrgico, tal fato não o eximiria do dever de informação posterior, quando a paciente não estivesse vivenciando um momento de expressiva vulnerabilidade.

Nesse diapasão, deve-se ponderar que o dever de informação não se exaure na fase pré-cirúrgica, quando é apresentado ao paciente os tratamentos recomendados e suas características; continua a existir no pós-cirúrgico, com a apresentação do que ocorreu durante o ato e dos cuidados a serem tomados dali pra frente, especialmente se algo não correu de acordo com o previsto, como no caso em análise.

Portanto, a informação médica deve, pois, ser contínua e renovada de acordo com novas circunstâncias ou contingências. Sobre o assunto, Cláudia Lima Marques ensina que:

“(...) A informação médica é dever de conduta de boa-fé (contrário da autuação negligente), informar clara e adequadamente é um dever de cuidado com o outro parceiro contratual (atuação prudente), informação é poder (estado subjetivo de saber ou não saber), logo, informar suficiente e lealmente é cooperar com o outro”

(Direito do Consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).

A alegação de que a cesárea foi realizada em caráter emergencial não elide o dever de informação
. Igualmente, a argumentação do
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
de que a autora deveria ter buscado esclarecimentos adicionais sobre o procedimento não é razoável.

Como paciente leiga, não lhe cabia verificar a efetiva realização da cirurgia, sendo essa responsabilidade do médico e da equipe hospitalar. Outrossim, o dever de informação impõe ao profissional de saúde a obrigação de esclarecer de forma clara e inequívoca os atos médicos praticados. Ainda que o procedimento não tivesse sido realizado por falta de um requisito legal, ou de outra circunstância médica, a autora tinha de ter sido informada a respeito.

Assim, não há dúvidas de que houve falha na prestação do serviço médico, pois a autora, acreditando ter sido submetida ao procedimento de esterilização, não adotou outras medidas contraceptivas, vindo a ter nova gestação. Essa circunstância, além do sofrimento emocional e das dificuldades financeiras decorrentes, impõe a obrigação de indenizar pelos danos materiais.

Em outras palavras, o dano moral restou configurado em razão da falha no dever de informação, que resultou em uma gravidez indesejada e potencialmente de risco à saúde da autora. É essencial distinguir entre erro médico por ação (quando há conduta equivocada na realização de um procedimento) e erro médico por omissão (quando há falha na comunicação, levando a paciente a uma crença equivocada sobre sua condição).

No caso em tela, a responsabilidade decorre da omissão no dever de esclarecimento, configurando erro médico por omissão, que é passível de reparação nos termos do artigo 186, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp n.º 1540580/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães).

Por derradeiro, cumpre esclarecer que, embora o Conselho Regional de Medicina tenha absolvido o médico na esfera ética, tal decisão não vincula o juízo cível. A responsabilidade civil do profissional de saúde decorre da violação do dever de informação, configurando ato ilícito indenização.

Dessa forma, a decisão do CRM não impede o reconhecimento da falha na comunicação e a consequente responsabilização do ente público.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
“se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço”
(
ex vi,
STJ – AgInt no AREsp n.º 1.414.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe de 04/03/2020).

Com efeito, não há dúvidas de que o nascimento de um filho impacta na saúde financeira da família, que destinará recursos para a manutenção do novo integrante. São evidentes os gastos com saúde, alimentação, vestuário, lazer e educação.

A extensão dos danos materiais corresponde, portanto, ao período médio em que a pessoa permanece sob os cuidados e auxílio financeiro dos pais, sendo plenamente devida pensão mensal pelo período que corresponde ao nascimento da criança até que complete 18 (dezoito) anos.

A propósito
“o nascimento de um filho implica aumento das despesas mensais familiares. Portanto, mantém-se o pensionamento até que a criança gerada a partir dessa gestação complete 18 anos, no valor de um salário mínimo, o que atenderá às necessidades da prole sem gerar enriquecimento indevido à autora”
(
ex vi,
STJ – AREsp n.º 2.668.297, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de DJe 19/11/2024).

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

atende às referidas premissas, além respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

A propósito, a respeito do valor da indenização do dano moral e da pensão, verifica-se:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO.
Procedimento de laqueadura autorizado pelo plano de saúde, porém, não realizado após o parto cesárea da autora, que doze meses depois voltou a engravidar. Falha no dever de informação
. Sentença de parcial procedência. Apela a ré sustentando a ausência dos requisitos autorizadores para a realização do procedimento; não houve falha nos serviços prestados; boa-fé contratual, alega inexistir culpa que caracterize os danos morais tampouco configure danos materiais. Descabimento.
Falha na prestação dos serviços caracterizada em decorrência da falta de informação adequada à autora. A informação quanto à não realização da laqueadura era imprescindível para que a autora se prevenisse de uma gravidez indesejada ou não programada. Responsabilidade objetiva. Pensão mensal devida até a criança completar dezoito anos. Dano moral in re ipsa. Indenização mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006343-63.2022.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/05/2023,Data de Publicação: 05/05/2023)
- Indenização arbitrada e mantida em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), além de pensão mensal em meio salário-mínimo.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PACIENTE COM INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO. GRAVIDEZ POSTERIOR NÃO PLANEJADA. DANO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS, EM ATENÇÃO À JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AM – Apelação n.º 0608566-73.2015.8.04.0001, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data de Publicação: 06/12/2022) –
Indenização reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pensão mensal fixada em um salário mínimo.

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO EM FACE DE SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS.
NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. GRAVIDEZ INDESEJADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ADEQUADAMENTE
FIXADA EM R$ 40.000,00.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PR – Apelação n.º 0004101-35.2018.8.16.0097, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data de Publicação: 19/07/2022)

JUSTIÇA GRATUITA. Concessão do benefício no início da ação. Impugnação em sede de apelação. Intempestividade. Responsabilidade civil.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro médico. Pretensão indenizatória em razão da falta de realização no momento do parto de laqueadura tubária contratada. Gravidez indesejada do terceiro filho.
Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos e do MP. Erro médico caracterizado. Prova carreada demonstra que o serviço contratado deixou de ser prestado pelo médico corréu e que a autora foi levada a erro tanto pelo hospital quanto pelo facultativo. Prova pericial robusta, a despeito do que alegam os apelantes. Responsabilidade do hospital pela posição de patrão ou comitente. Reconhecido o dever de indenizar. Inteligência dos art. 932, III, e 951 do CC. Danos materiais. Fixação de pensão mensal até os 18 anos de idade do menor nascido em razão da não realização da laqueadura. Pensão fixada em valor proporcional. Manutenção do decisum. Dano moral. Sofrimento psicológico que não deriva do nascimento de filho, motivo de felicidade. Elevado sofrimento decorrente de gravidez indesejada, com as dificuldades e riscos próprios por ter ocorrido em desconformidade ao planejamento familiar.

Indenização fixada pela sentença majorada para R$ 30.000,00.
Recursos dos requeridos desprovidos. Provido, em parte, o recurso do Ministério Público.

(TJ-SP – Apelação Cível n.º 1014951-09.2015.8.26.0114, Relator: Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data de Publicação: 28/10/2020)

-
Pensão mensal no valor de um salário mínimo.

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Falha na prestação de serviços do hospital. Laqueadura não realizada em concomitância com o parto cesáreo. Relatório de alta médica que indica a realização da esterilização. Informação inserida equivocadamente. Dever de informação prestado com incorreção. Falta de cuidado objetivo. Quebra do dever de informar configurada. Obrigação de indenizar autônoma e que independe da ocorrência do erro médico.
Responsabilidade subjetiva caracterizada (art. 951, do CC). Incúria atribuída ao nosocômio. Responsabilidade objetiva do hospital pelo fato do serviço (art. 14 do CDC). Autora que abandona os métodos contraceptivos e engravida. Dano moral configurado (
in re ipsa
).
Quantum indenizatório (R$ 25.000,00)
. Montante que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC).
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP – Apelação n.º 1005842-74.2017.8.26.0348, Relator: Rômolo Russo, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÌVEL – Obrigação de Fazer e danos morais – Preliminares de nulidade e perda de objeto, afastadas –
Falha na prestação dos serviços hospitalares – Não realização de laqueadura na autora que resultou em gravidez indesejada e outros problemas – Falha no dever de informação do Hospital à paciente, após parto, sobre a não realização do procedimento, bem como falta de suporte pós-operatório –
Conjunto probatório que confirma omissão e negligência do réu – Cirurgia de laqueadura realizada após deferimento de liminar – Danos morais configurados – Sentença de improcedência da ação reformada. Recurso provido.

(TJ-SP – Apelação n.º 0006813-31.2010.8.26.0604, Relator: Moreira de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data de Publicação: 28/07/2020) –
Dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Indeferido o pedido atinente ao pagamento de pensão mensal, por representar obrigação inerente ao poder familiar e não ao hospital, em decorrência de má prestação de serviço público.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE FARIA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA EM VIRTUDE DE SEU QUADRO DE SAÚDE E COMPLICAÇÕES EM GESTAÇÕES ANTERIORES. RISCO TANTO PARA A MÃE COMO PARA O FETO. GRAVIDEZ POSTERIOR. PERITO QUE ATESTOU QUE O PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA NÃO FOI REALIZADO. PROVAS DOCUMENTAIS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. NEXO CAUSAL E DANO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO DE QUANTIFICAÇÃO DO STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 362, DO STJ. ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97), CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR – Apelação n.º 0006626-79.2012.8.16.0103, Relator: Juíza Denise Hammerschmidt, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Data de Publicação: 29/10/2018) –
Indenização reduzida para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

De outro lado, afastada a tese de culpa concorrente, e comprovada a dificuldade financeira para manter o menor, a fixação da pensão em apenas 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo deve ser reformada para garantir a integralidade do benefício.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, de ofício,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva do médico CARLOS ALBERTO CASULA, e, em relação a ele, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e
PROVIDO, EM PARTE
,
o apelo de
MARCIANA SABINO, para fixar a pensão alimentícia no valor de 01 (um) salário mínimo até a maioridade do menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025